Tribunal: TJDFT
Processo: 0022695-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acordão proferido no julgamento da apelação. 1.1. Nas razões do recurso, os embargantes asseveram que o acórdão foi contraditório quando os condenou à restituir o valor pago a título de comissão de corretagem aos consumidores, sob o argumento de que estaria em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requerem a reforma da decisão quanto à determinação do pagamento da multa contratual, sob o fundamento de que não podem ser responsabilizado pelo atraso na entrega do imóvel. Por fim, pedem o prequestionamento dos artigos 7o, 240, 241, 492, 523, 927, III, 1.022, incisos I e II, 1.040, III, ambos do Código de Processo Civil, artigos, 594, 597, 724 e 725, ambos do Código Civil, artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, além da jurisprudência do STJ.
2. Nas razões dos embargos percebe-se que as alegações dos embargantes referem-se à insatisfação com o resultado do julgamento. 2.1. Inexiste contradição interna no julgado, pois o acórdão claramente condenou as embargantes à restituição dos valores pagos aos autores, a título de comissão de corretagem, considerando que não há, no contrato, cláusula expressa informando o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem, como exige o precedente do STJ (REsp 1.551.951/SP). 2.2. Igualmente sem razão aos embargantes quanto ao pedido de afastamento da multa moratória, sem sequer mencionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 3.1. O julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputam-se prequestionados os artigos 7o, 240, 241, 492, 523, 927, III, 1.022, incisos I e II, 1.040, III, ambos do Código de Processo Civil, artigos, 594, 597, 724 e 725, ambos do Código Civil, artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, além da jurisprudência do STJ mencionada pelos recorrentes.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.